Tribunal: TJSP
Processo: 0050993-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Decretação da carência de ação, por ilegitimidade passiva, quanto à corré Camargo Corrêa. Retificação do dispositivo. Decisão que, na verdade, feriu o mérito, entendendo pela inexistência de responsabilidade obrigacional da parte dessa ré. Julgamento, a rigor, de improcedência, tanto quanto em relação à outra ré. Insurgência da autora. Impertinência.

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança. Decretação da carência de ação, por ilegitimidade passiva, quanto à corré Camargo Corrêa. Retificação do dispositivo. Decisão que, na verdade, feriu o mérito, entendendo pela inexistência de responsabilidade obrigacional da parte dessa ré. Julgamento, a rigor, de improcedência, tanto quanto em relação à outra ré. Insurgência da autora. Impertinência. Recurso próximo da inépcia. Falta de impugnação ao fundamento da r. em torno da omissão de apresentação pela autora dos documentos necessários à liberação dos valores retidos nas faturas a título de caução. Decisão mantida a esse respeito. Cobrança da fatura relativa ao mês de dezembro de 2012. Autora que não exibiu as medições relativas ao período, com a devida aceitação por parte da contratante dos serviços. Inexistência de base para a cobrança. Sentença de improcedência integralmente confirmada. Apelação da autora desprovida, com observação.